Tribunal: CARF
Processo: 10120.730811/2015-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.730811/2015-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-000.490 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2020
Recorrente
ARLENE MODAS IND E COMERCIO LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP. LEI 13.097/2015. NÃO
INCIDÊNCIA E REMISSÃO. INAPLICABILIDADE.
A entrega em atraso da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social (GFIP) constitui infração punível com a multa prevista no
art. 32-A da Lei no 8.212/91.
A Lei 13.097/15 inovou o ordenamento jurídico, mas somente se aplica a
lançamentos efetuados até 20/1/2015 (data da publicação da lei) e desde que se
refiram a GFIP entregue em atraso mas sem ocorrência de fatos geradores no
período de 27/05/2009 a 31/12/2013 (art. 48), ou apresentadas até o último dia
do mês subsequente ao previsto para a sua entrega (art. 49), o que não é o caso
dos autos.
LANÇAMENTO. ATIVIDADE VINCULADA.
O lançamento é atividade vinculada (art. 142 do CTN), cabendo à autoridade
fiscal verificar a subsuncão do fato à hipótese legal. Afasta-se a incidência
tributária apenas quando o contribuinte comprovar o cumprimento da Lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Gabriel Tinoco Palatinic, Wilderson Botto e Sara Maria de
Almeida Carneiro Silva.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.730811/2015-11
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-000.490 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.730811/2015-11

Relatório
A empresa foi autuada por descumprimento da legislação previdenciária, por ter
apresentado Guias de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social (GFIP)
relativas ao ano-calendário de 2010 fora do prazo previsto na legislação. Apresentou impugnação
solicitando, em suma, a aplicação da Medida Provisória 656, de 2014 (convertida na Lei no
13.097, de 2015) e a não aplicação dos rigores do art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte (DRJ/BHE)
por unanimidade de votos julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário
exigido, em face da constatação da existência de fatos geradores no período objeto do
lançamento e da entrega.
Recurso Voluntário
Cientificado da decisão de primeira instância, a contribuinte interpôs recurso
voluntário, reproduzindo as mesmas alegações apresentadas quando da impugnação à DRJ/BHE.
Requer que o lançamento seja julgado improcedente.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no recurso.
Mérito
A empresa foi autuada com base no art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991, devido a
entrega em atraso de GFIP relativas ao ano-calendários de 2010.
Em janeiro de 2015 foi publicada a Lei no 13.097, cujos arts. 48 e 49 assim
determinam:
Art. 48. O disposto no art. 32-A da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991 , deixa de
produzir efeitos em relação aos fatos geradores ocorridos no período de 27 de maio de
2009 a 31 de dezembro de 2013, no caso de entrega de declaração sem ocorrência de
fatos geradores de contribuição previdenciária.
Art. 49. Ficam anistiadas as multas previstas no art. 32-A da Lei no 8.212, de 24 de julho
de 1991 , lançadas até a publicação desta Lei, desde que a declaração de que trata
o inciso IV do caput do art. 32 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991 , tenha sido
apresentada até o último dia do mês subsequente ao previsto para a entrega.
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-000.490 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.730811/2015-11

Requer a recorrente a aplicação dos dispositivos legais acima copiadas às
autuações por ela sofridas.
Da leitura dos dispositivos depreende-se que as multas pelo atraso na entrega de
GFIP serão afastadas desde que tenham sido lançadas até a publicação da lei (20/1/2015) e se
refiram a:
1- GFIP sem ocorrência de fatos geradores (GFIP sem movimento) relativas ao
período de 27 de maio de 2009 a 31 de dezembro de 2013; ou
2- GFIP entregue até o último dia do mês subsequente ao previsto para a entrega.
Não é o caso dos autos. Conforme consta do auto de infração (e-fls. 33) este foi
lavrado em 9/10/2015, portanto posteriormente a 20/1/2015.
Também é possível perceber pela existência de base de cálculo das multas
lançadas que houve fatos geradores no período do lançamento, o que afasta a aplicação do art. 48
ao presente caso.
Depreende-se ainda do auto de infração que todas as declarações foram
apresentadas em período posterior ao último dia do mês subsequente ao previsto para a entrega,
não se aplicando aqui a remissão prevista no art. 49 (registre-se aqui que, embora o texto legal se
refira a anistia, trata-se de remissão, a teor do que dispõe o art. 156, IV, da Lei no 5.172/66 –
Código Tributário Nacional - CTN.).
Dessa forma, os arts. 48 e 49 da Lei no 13.097/2015 não se aplicam ao presente
caso, de forma que a incidência tributária não poderá ser afastada.
Quanto ao pleito de não se aplicar ao caso concreto os rigores do art. 32-A da Lei
no 8.212, de 1991, tem-se que conforme disposto no parágrafo único do art. 142 do CTN, “A
atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional.”. A norma legal prevê situação abstrata a ser aplicada indistintamente a todos que nela
se subsumem, independentemente de questões pessoais. Assim, diante da constatação da entrega
em atraso da declaração, fato que se constitui em infração à lei, cabe à autoridade fiscal proceder
ao lançamento, que somente poderia ser afastado caso a contribuinte comprovasse ter cumprido a
lei.
O cerne da questão é saber se o contribuinte cumpriu o prazo estipulado pela
legislação aplicável, restando incontroverso que não cumpriu. Dessa forma, não há como prover
o recurso.
Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso e no mérito NEGAR-LHE
PROVIMENTO para manter o crédito tributário tal como lançado.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-000.490 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.730811/2015-11

Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital